Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717218-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIA DROGASIL S/A APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E S P A C H O Intime-se a apelante para, querendo, comprovar a tempestividade do apelo, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator